Tribunal: TJES
Processo: 0021967-13.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021967-13.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME COELHO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SHOPPING VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER. INACESSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUSCETÍVEL A COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA CONFIRMADA PELOS APELANTES NA NARRAÇÃO DOS FATOS. QUESTÃO IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A configuração da revelia não acarreta automaticamente o acolhimento dos pedidos iniciais.

2.

Embora considere verdadeiros os fatos narrados na inicial não vislumbro que tais acontecimentos sejam hábeis a demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido pelos Apelantes.

3. Caso concreto em que os Apelantes não apontaram nenhum fato hábil a demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido no estabelecimento da Apelada.

4. Restou comprovado nos autos que a Apelada cumpriu com as exigências de acessibilidade presentes no ordenamento jurídico brasileiro.

5. Irrelevante a discussão acerca do ônus probatório, já que, a matéria suscetível a comprovação por meio de provas foi confirmada pelos Apelantes nas razões recursais.

6. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Guilherme Coelho de Oliveira e Ronivaldo Rodrigues de Oliveira em razão da sentença de fls. 177-180, por meio do qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada em face de BR Malls Administração e Comercialização, julgou improcedente a pretensão autoral.

A decisão recorrida (fls. 177-180) baseou-se na ausência de provas da lesão extrapatrimonial sofrida pelos Apelantes, ao fundamento de que
“o fato de uma das entradas não estar livre de barreiras não configuraria, por si só, ilícito por parte da Ré, sendo necessário, ao menos, a demonstração de que a vaga disponibilizada e utilizada pelos Requerentes não estava, como a lei determina, próxima da entrada devidamente adaptada ao portador de deficiência, o que, entretanto, não restou evidenciado nos autos.
”

Em sede de razões recursais (fls. 185-221), pugna-se pela reforma da sentença alegando a inacessibilidade para deficientes físicos no estabelecimento da Apelada, ao qual configuraria o dano moral. Os Apelantes também defendem o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos, por conta da revelia.

Primordialmente, é pertinente ressaltar que a existência de revelia não acarreta de forma automática o acolhimento dos pedidos iniciais.

De acordo com o entendimento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, a presunção de veracidade: “
só pode dizer respeito aos fatos, nunca ao direito: fará o juiz, em princípio, concluir que eles ocorreram na forma como o autor os narrou, mas não o obrigará a extrair as consequências jurídicas pretendidas por ele.
”

Na mesma toada, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. AUTOR QUE SUSTENTA NÃO TER SIDO NOTIFICADO DA CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUE NÃO PROSPERA.
REVELIA QUE NÃO CONDUZ OBRIGATORIAMENTE À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NÃO LIBERANDO A PARTE AUTORA DE FAZER PROVA MINIMA DO DIREITO QUE ALEGA POSSUIR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 344 E 345 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTE DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DECRETAÇÃO DA PERDA DA PROVA PERICIAL POR CULPA DO CONSUMIDOR, QUE DEIXOU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 330 DA SÚMULA DO TJRJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ - 0184177-67.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 27/07/2022 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (
sem grifos no original
)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR QUE ALEGA DIFICULDADE DE ACESSIBILIDADE NO COLETIVO DA EMPRESA RÉ, AFIRMANDO QUE SOFREU AGRESSÕES VERBAIS DO MOTORISTA, QUANDO ESTAVA UTILIZANDO O MECANISMO PARA ACESSO DE CADEIRANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A PRODUÇÃO DE PROVAS FOI OPORTUNIZADA, ENTRETANTO A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM PRODUZI-LAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. "OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE O DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO EXONERAM O AUTOR DO ÔNUS DE FAZER, A SEU ENCARGO, PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO."
(ENUNCIADO SUMULAR Nº 330 DO EG. TJRJ)
A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DISPENSA TÃO SOMENTE A PROVA DA CULPA, EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, ÔNUS QUE CABE À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NA FORMA ALEGADA NA INICIAL.
NÃO INCUMBE AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA.
DANO MORAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRJ - 0098859-05.2018.8.19.0038 - Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 26/04/2023 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20) (
sem grifos no original
)

Embora inexistam razões para duvidar da ocorrência dos fatos narrados na inicial, não vislumbro que tais acontecimentos sejam hábeis a demonstrar a ocorrência dos danos extrapatrimonial alegados pelos Apelantes.

E isso porque, segundo alegam os Autores/Apelantes, no dia 28/01/2016 foram até o estabelecimento da Apelada e estacionaram seu veículo no estacionamento do local.

Dizem ainda que, em seguida, buscaram conduzir-se ao interior do Shopping pela entrada mais próxima de onde haviam estacionado, porém encontraram acesso apenas por escadas, o que impossibilitou a locomoção do primeiro Apelante, dado que ele era pessoa com deficiência física.

Segundo informam, naquele momento, foi lhes informado por um dos funcionários da Apelada que a entrada projetada com acessibilidade para deficientes físicos encontrava-se a cerca de 300 (trezentos) metros de onde eles estavam. Os Apelantes, então, optaram por ir embora do estabelecimento.

Ocorre, porém, que
os Apelantes não trouxeram aos autos mínimos indícios, como uma foto ou vídeo do local, capazes de atestar que a vaga na qual eles estacionaram seu veículo no estabelecimento da Apelada era destinada à pessoas com necessidades especiais, não sendo possível constatar, dessa forma, se que a entrada mais próxima tinha ou não acessibilidade para esse público.

Ademais, conclui-se que o primeiro Apelante tinha condições de ser conduzido até a entrada com acessibilidade, dado que estava em cadeira de rodas e acompanhado de sua mãe e seu pai, pessoas estas com plenas condições físicas para conduzirem o filho durante o curto trajeto que lhes teria sido indicado.

Além disso, da própria narrativa dos fatos na inicial atesta-se que existe entrada com acessibilidade próxima às vagas de estacionamento, de modo que são cumpridos os requisitos
exigidos pela Lei n° 10.098/2000, que estabelece as normas gerais de promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, em seu art. 11, inciso I, de seguinte redação:

Art. 11.
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

I –
nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente.

Portanto, analisando os autos, concluo que inexiste a caracterização do prejuízo extrapatrimonial que se alega sofrido pois os Apelantes não foram impedidos de entrar no estabelecimento da Apelada, tampouco demonstraram terem sofrido qualquer outro tipo de constrangimento.

Cabe trazer à baila a jurisprudência pátria em ações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -PESSOA COM DEFICIÊNCIA - IGUALDADE - DIREITO FUNDAMENTAL - ACESSIBILIDADE - EDIFICAÇÕES - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE.
- O dever de fundamentação das decisões encontra-se inscrito no artigo 93, IX da CR e no âmbito infraconstitucional, no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, que expressamente enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão. Tendo havido adequada análise das questões fáticas, havendo clareza nas razões que formam a ligação entre o relatório, os fundamentos e o dispositivo, impossível o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação.
A acessibilidade das pessoas com deficiência a edificações deve ser garantida com base no direito fundamental à igualdade, bem como no princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Nos termos do art. 57, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.141846-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EDUCAÇÃO PRIVADA DE NÍVEL SUPERIOR - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACESSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade das rés é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se todos os fatos alegados na petição inicial não são de difícil comprovação, não se configura a hipossuficiência técnica do consumidor e, por conseguinte, não há direito à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC. 4. As Leis 9.394/96 e 13.146/15, bem como os Decretos 3.298/99 e 5.296/04 atribuem uma série de direitos referentes à educação das pessoas com deficiência, baseados num sistema "inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem" (art. 27 da Lei 13.146/15).
5. Apesar da inegável existência destes direitos, decorrentes do princípio constitucional da dignidade humana (art. 1, III) e da necessidade de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (art. 208, III c/c 209, I), não foi comprovado que a apelada deixou de prestar a assistência devida ao apelante, portador de deficiência visual, o que afasta sua responsabilidade.
6. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.16.001670-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)
(sem grifos no original)

Torna-se pertinente esclarecer também acerca da inversão do ônus da prova, matéria impugnada pelos Apelantes em suas razões recursais, que é encargo da Apelada comprovar que o acesso próximo às vagas destinadas à deficientes físicos em seu estabelecimento é livre de barreiras físicas que impeçam esse público de acessar o interior do local.

Contudo, a discussão acerca da mudança do
ônus probandi
torna-se irrelevante, já que a matéria suscetível à comprovação probatória, qual seja a respeito da curta distância entre a entrada mais próxima com acessibilidade e o estacionamento, foi confirmada pelos próprios Apelantes na narração dos fatos.

Em vista disso, considerando a inexistência de elementos capazes de configurar os danos morais sofridos pelos Apelantes e demonstrado o cumprimento por parte da Apelada
dos requisitos de acessibilidade exigidos pelo ordenamento jurídico,
tem-se
que inexistente ato ilícito no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença recorrida.

Via de consequência, em observância ao art. 85,
§ 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais em favor da Requerida/Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.